Tribunal: TJMT
Processo: 1004868-52.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004868-52.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CONTTATO IMOVEIS LTDA - CNPJ: 18.637.533/0001-44 (RECORRENTE), MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA - CPF: 860.697.561-34 (ADVOGADO), MAURILIO RICARDO COLMANETTE - CPF: 172.234.508-00 (RECORRIDO), ADEMYR CESAR FRANCO - CPF: 415.870.491-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1004868-52.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1004868-52.2022.8.11.0001

Embargante:

Maurilio Ricardo Colmanette

Embargado:
Conttato Imóveis Ltda.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO INOMINAO - EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE CORRETAGEM - COMISSÃO DE CORRETAGEM – CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO ASSINADO – APROXIMAÇÃO DAS PARTES – REMUNERAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses da embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1004868-52.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1004868-52.2022.8.11.0001

Embargante:

Maurilio Ricardo Colmanette

Embargado:
Conttato Imóveis Ltda.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Welton Sodre da Silva Diniz
.

Ação:

de Execução de Honorários de Corretagem.

Origem:

2º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Sentença
(Id. 158875984)
:
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais.

Acórdão
(Id. 182449155): conheceu do recurso inominado interposto por
Conttato Imóveis Ltda. e deu-lhe provimento reformando a sentença.

Embargos de Declaração
(Id. 183165172):

embargante alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão.

Contrarrazões
(Id. 186680160):

defende que não há omissão na decisão colegiada que alterou a sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1004868-52.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1004868-52.2022.8.11.0001

Embargante:

Maurilio Ricardo Colmanette

Embargado:
Conttato Imóveis Ltda.

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023